Tribunal: STF
Processo: ARE 809057
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Instrumento convocatório. Aditamento. Convocação dos candidatos remanescentes para as demais fases do certame. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de cláusulas editalícias e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.